Tribunal: TJMT
Processo: 1023128-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1023128-54.2020.8.11.0000
REQUERENTE: ERISVALDO SANTANA FERREIRA
REQUERIDO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
Vistos etc.
Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, interposta em favor de Erisvaldo Santana Ferreira, condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.
Os autos foram sentenciados pela 9o Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá. Em sede recursal, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça julgou o apelo defensivo, mantendo a condenação prolatada incólume.
O requerente colacionou cópia integral dos autos, que transitou em julgado em 28.08.2019. A procuração devidamente assinada foi juntada aos autos no id. 6862479.
Atendendo aos pressupostos legais, o requerente fundamenta seu pedido no art. 621, inciso I, do Código de Processo penal.
Em síntese, no caso em apreço, a defesa insurge-se contra o regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo magistrado sentenciante, porquanto sustenta que o regime mais gravoso estabelecido é incompatível com a situação dos autos, eis que a condenação utilizada para fundamentar a reincidência do apelante foi extinta, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória.
Por essa razão, com arrimo no fumus boni iuris — decisão contrária ao texto expresso em lei ou à evidência nos autos — e no periculum in mora — prejuízos materiais e emocionais que o revisionando irá sofrer, ao permanecer no cumprimento da pena em regime diverso do que deveria – requer a concessão de liminar para suspender o processo de Execução n. 2000315-84.2020.8.11.0042, até o julgamento final da presente revisão criminal.
No mérito, requer seja a presente ação julgada procedente para fixar o regime semiaberto à condenação do revisionando, na forma do artigo 626 do Código de Processo Penal.
É a síntese do necessário. Fundamento e decido.
Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano.
In casu, a liminar pleiteada – suspensão do processo de Execução da Pena n. 2000315-84.2020.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal da Capital – não comporta acolhimento, uma vez que, analisando os fundamentos ensejadores do pedido, não estão caracterizados os requisitos indispensáveis para a obtenção de providência de natureza cautelar.
O revisionando foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Nada obstante, a presente execução não discute materialidade ou autoria delitiva, mas tão somente o regime de cumprimento da pena, ou seja, não há aqui irresignação sobre o mérito da condenação, mas contra as disposições conexas à dosimetria, que, ao meu entender, não impedem o prosseguimento da execução penal.
Diferente seria se o revisionando impugnasse o mérito da sentença condenatória, colacionando prova inequívoca de sua não participação no delito e, por essa razão, requeresse a suspensão do executivo penal, eis que nessa hipótese estaria cumprindo pena por crime que não é culpado.
Assim, considerando que o revisionando não se insurge contra a autoria e materialidade da condenação, a execução da pena é devida e não merece ser suspensa.
Ademais, saliento que, conforme o entendimento jurisprudencial, o simples ajuizamento de revisão criminal não importa em interrupção da execução definitiva da pena.
A propósito:
“(...) Não prospera o pedido para suspender a execução da pena em razão do ajuizamento de revisão criminal em favor do condenado, uma vez que a referida ação não possui efeito suspensivo. (...)” (AgRg no HC 519.016/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)
Posto isso, indefiro a liminar vindicada.
Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.